Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0718673-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA representado por seus herdeiros VALDÊNIA PEREIRA BRAGA, VÂNIO PEREIRA BARGA e NÁDIA MARIA ALVES PEREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor do Espólio de ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, representado por seus herdeiros VALDÊNIA PEREIRA BRAGA, VÂNIO PEREIRA BRAGA e NÁDIA MARIA ALVES PEREIRA, visando reformar a decisão ID 231919711, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0720614-22.2024.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator